Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA PRIMITIVA SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. NÃO INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DISTRIBUIÇÃO DE NOVA DEMANDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO 1o E 2o RECORRENTES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA 3a RECORRENTE NÃO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso em relação ao 1o e ao 2o autor/recorrente. Por outro lado, não conheço do recurso quanto à 3a autora/recorrente, tendo em vista a deserção pelo não recolhimento das custas processuais.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo 1o e 2o recorrentes para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução, ante o reconhecimento da coisa julgada.
3. Conforme exposto na inicial, em 19/11/2023, ocorreu uma colisão envolvendo três veículos em Taguatinga/DF. O veículo Prisma, de propriedade do réu/recorrido, que era conduzido por seu filho, Ronald Felipe da Silva, ao realizar uma manobra imprudente, colidiu contra uma motocicleta Yamaha, conduzida pelo 1o recorrente (Roosevelt), e de propriedade do 2o recorrente (Rendrick). A motocicleta teria sido lançada contra um Fiat Uno, que estava estacionado e pertenceria à 3a recorrente (Lígia). Relatam que a responsabilidade no evento foi discutida nas ações n. 0726717-15.2023.8.07.0007 e 0727022-96.2023.8.07.0007, ajuizadas contra Ronald e que se encontram em fase de cumprimento de sentença. Com isso, pretendem a condenação do recorrido por ser ele o proprietário do veículo causador do acidente e não teria sido incluído no polo passivo dos citados processos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que os recorrentes “(...)desejam com a presente ação ampliar a resolução meritória anterior, pois não se preocuparam em apresentar, de uma só vez, todos os aspectos relacionados à responsabilidade do proprietário”.
5. Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que o juízo de primeiro grau não teria considerado a limitação técnica das partes não assistidas por advogado nas ações anteriores, tampouco o fato de que a responsabilização do proprietário do veículo decorre de construção jurisprudencial e doutrinária, não sendo razoável exigir de leigos o domínio técnico-jurídico necessário à sua identificação naquele momento.
6. Sem contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 73115774, defiro o benefício ao 1o e ao 2o recorrentes.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se os recorrentes poderiam ajuizar nova demanda em face do proprietário do veículo, ora réu.
IV. Razões de decidir
9. Da coisa julgada. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, entende-se por coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Outrossim, o art. 507 do mesmo diploma legal estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
10. Por outro lado, o art. 2o da Lei n. 9.099/95 estabelece que o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. No caso, os recorrentes ajuizaram o processo n. 0726717-15.2023.8.07.0007 desacompanhados de advogado, de modo que não se pode exigir-lhes conhecimento técnico a respeito da jurisprudência pátria que prevê a faculdade de se demandar em juízo tanto em face do condutor do veículo causador de acidente de trânsito quanto ao proprietário constante do registro da autarquia de trânsito.
11. Os limites subjetivos da coisa julgada definem quem é afetado pela decisão judicial. A regra geral é que a coisa julgada só atinge as partes envolvidas no processo, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Com isso, mostra-se cabível o ajuizamento da presente demanda por ROOSEVELT LUCAS DE SOUSA e RENDRICK LUCAS PEREIRA DE SOUSA em face de JOSE SILVANO DA SILVA, ficando excluída a 3a recorrente (Lígia), porquanto seu recurso foi considerado deserto. Com isso, não é possível estender os efeitos da sentença a quem não fez parte da fase cognitiva, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. Precedente: Acórdão 2000031, 0708179-36.2025.8.07.0000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e provido quanto ao 1o e 2o recorrentes (Roosevelt e Rendrick). Recurso da 3a recorrente (Lígia) não conhecido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios quanto ao 1o e 2o recorrentes, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. Condenada a 3a autora (Lígia) ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil.
A art. 2o da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2000031, 0708179-36.2025.8.07.0000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.